Tribunal: TJDFT
Processo: 0726417-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS POSTERIORES. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. CITAÇÃO POR CORREIO REALIZADA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. PUBLICAÇÃO NO DJE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RÉU REVEL. ART. 346 DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual o réu/executado é convocado para integrar a relação processual. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e sua falta enseja a nulidade do processo.
2. De acordo com o art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil, é possível que a citação da pessoa jurídica se realize com a entrega do mandado por meio de funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.
3. De acordo com o artigo 346 do CPC, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. Sendo o devedor revel na ação de conhecimento, é desnecessária sua intimação pessoal na fase cumprimento de sentença.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. Unânime.